Tribunal: TJMT
Processo: 1021751-09.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021751-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Provas, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO ALVES DA SILVA - CPF: 174.114.321-72 (AGRAVANTE), SHEILA DE SOUZA MATOS - CPF: 039.802.791-97 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
:
direito constitucional e processual civil. agravo interno. ação rescisória. assistência judiciária gratuita. indeferimento mantido. insuficiência financeira não comprovada. ausência de documentação idônea. presunção relativa afastada. recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por João Alves da Silva contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita nos autos da Ação Rescisória nº 1021751-09.2024.8.11.0000. O agravante alegou ser aposentado, possuir diversos empréstimos consignados e não dispor de recursos suficientes para arcar com as custas processuais e o depósito prévio previsto no art. 968, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante demonstrou de forma suficiente sua hipossuficiência econômica, apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC/2015 e do art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

III. Razões de decidir

3. A legislação processual civil admite a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza feita por pessoa natural, mas tal presunção pode ser afastada diante de elementos objetivos que a infirmem.

4. No caso, os documentos apresentados não evidenciam de forma satisfatória a alegada insuficiência financeira. A ausência de declaração de imposto de renda e de extratos bancários compromete a análise da real condição econômica do requerente.

5. A mera existência de empréstimos consignados, por si só, não comprova a incapacidade financeira, podendo indicar, inclusive, o acesso a crédito e, portanto, alguma capacidade de pagamento.

6. A assistência judiciária gratuita deve ser deferida somente àquele que, inequivocamente, demonstre que o pagamento das despesas processuais comprometeria sua subsistência, o que não se vislumbra no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A concessão do benefício da justiça gratuita exige demonstração objetiva da insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência presunção relativa que pode ser afastada por elementos do caso concreto.

2. A ausência de documentação idônea e a existência de empréstimos consignados não comprovam, por si sós, a incapacidade financeira do requerente.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 708.431/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 15.10.2015, DJe 21.10.2015; STJ, EDcl no AREsp 571.875/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 12.02.2015.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por JOAO ALVES DA SILVA, contra a r. decisão que, nos autos da ação rescisória (Proc. nº 1021751-09.2024.8.11.0000), indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo agravante (cf. Id. nº 313320891).

Alega o agravante fazer jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça, sob o argumento de ser aposentado e de possuir sua renda comprometida por diversos empréstimos consignados, não dispondo de condições para arcar com as custas processuais e com o depósito prévio exigido pelo art. 968, II, do CPC.

Não houve apresentação de contrarrazões, diante da ausência de angularização processual.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando ser pessoa carente de recursos, não possuindo condições econômicas para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 98, caput, do CPC prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Na sequência, o § 3º do art. 99 prescreve que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Todavia, a simples declaração formal da parte de que não possui atualmente renda para pagar as custas processuais sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei n. 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil.

A Constituição Federal de 1988, por sua vez, dispõe como direito fundamental a assistência judiciária gratuita, mas diz que tal benefício deve ser concedido aos que comprovarem a insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV), ou seja, trata-se de comprovar a necessidade do benefício porque demonstrada insuficiência de recursos.

No caso em análise, os documentos apresentados não oferecem evidências suficientes da real situação financeira do autor. A falta de documentos como declaração de imposto de renda e extratos bancários levanta dúvidas sobre a alegada insuficiência financeira.

Ademais, o fato de o autor possuir diversos empréstimos consignados em sua folha de pagamento, conforme alega, não demonstra, por si só, a impossibilidade de arcar com as custas processuais, mas apenas indica que possui crédito junto a instituições financeiras, o que, em verdade, pode sinalizar capacidade econômica.

Ressalto que o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer pleiteante, porque corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, data venia, não é o caso dos autos.

Portanto, não havendo elemento probatório que ampare o pedido de gratuidade processual, não se pode concluir pela presença de situação excepcional a impossibilitar o requerente de custear as despesas processuais, de modo que o pagamento das custas processuais realmente não comprometerá o seu sustento.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1 - [...] 2 - O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio. [...] 3 - [...] 4 - Agravo regimental não provido." (EDcl no AREsp 571.875/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 20/02/2015)”.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A concessão da gratuidade de justiça deve preceder a interposição do recurso para afastar a exigência de preparo. Precedentes. 2. Mesmo quando o mérito do recurso especial diga respeito ao indeferimento do pedido de justiça gratuita, considera-se o recurso deserto se interposto sem o comprovante de pagamento das custas processuais ou sem renovação do pedido de gratuidade. Precedente da Corte Especial. 3. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário . Precedentes. 4. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881 .512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 708431 RS 2015/0115246-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/10/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2015)”.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça e determino a intimação do autor para que, no prazo de cinco (5) dias, proceda ao recolhimento das custas de distribuição e do depósito prévio exigido pelo art. 968, II, do CPC, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026